Tribunal: TJSP
Processo: 1007420-81.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Existência de omissão. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos, para rejeitar o pedido de condenação dos embargados às penas por litigância de má-fé e, com fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor total da condenação.